Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706441-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO AMORIM TAVARES RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE DENTRO DO PRAZO INDICADO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEMORA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO. CULPA DE TERCEIROS. MULTA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite ofensa ao princípio da dialeticidade, quando é possível, da leitura das razões recursais, compreender que estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo com as conclusões lançadas na sentença. 2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer, havendo possibilidade ainda de exclusão ou alteração caso se torne insuficiente ou excessiva. 3. No caso, de acordo com os documentos apresentados pela parte executada, a autorização do procedimento cirúrgico foi realizada dentro do prazo indicado na tutela deferida. O atraso a que se refere o apelante corresponde à demora na realização do procedimento cirúrgico e não à autorização do procedimento, cuja atribuição era da operadora de plano de saúde, que foi cumprida dentro do tempo estipulado pelo Magistrado. 4. A operadora do plano saúde não pode ser responsabilizada pela demora na realização do procedimento cirúrgico pelo prestador de serviço, motivo pelo qual deve ser mantido o afastamento da multa pretendida pela parte exequente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente indica violação aos artigos 10, 85, 525 e 537, todos do Código de Processo Civil, 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, sustentando que a obrigação não foi cumprida pela recorrida no prazo determinado, sendo devidos astreintes e honorários advocatícios. Aduz que, até o momento do cumprimento de sentença, a recorrida manteve-se inerte e não justificou os motivos para o descumprimento da obrigação, ocasião em que a multa já era devida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 56538619). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 10, 85, 525 e 537, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o apelo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, não é possível dar trânsito ao recurso, porque já assentou o STJ que “é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.381.603/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 56538619). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020